Tribunal: TJBA
Processo: 8052795-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052795-91.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSIANO FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a validade de avaliação psicológica em concurso público para o cargo de policial militar, sob o fundamento de observância aos critérios editalícios e normativos, bem como às garantias do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à pontuação atribuída ao embargante; (iii) determinar se houve omissão na análise de provas documentais apresentadas pelo candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrenta expressamente a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, ao reconhecer que o procedimento avaliativo observou critérios objetivos e assegurou reteste, entrevista devolutiva e recurso administrativo. A alegação relativa à pontuação do candidato configura inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação nem analisada no acórdão embargado, sendo incabível sua apreciação em embargos de declaração. A análise de provas documentais, como avaliações psicológicas anteriores e atividades exercidas, mostra-se irrelevante diante da adoção de critérios técnico-científicos específicos do concurso, não configurando omissão a ausência de menção expressa. O julgado apresenta coerência interna, inexistindo contradição entre seus fundamentos e conclusões. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob pena de indevida modificação da decisão por via inadequada. Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais suscitados, ainda que não expressamente mencionados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material para sua acolhida. 2. A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração. 3. A ausência de enfrentamento de questões irrelevantes ao deslinde da controvérsia não configura omissão. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito. 5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.